Tribunal: TJBA
Processo: 8150155-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150155-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TADEU PABIS JUNIOR Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NOMEAÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação ordinária em que o autor pleiteia nomeação e posse em cargo público decorrente de suposta preterição em processo seletivo público cuja validade expirou em 03/07/2020. A demanda foi proposta em 17/08/2025, após o transcurso do lapso de cinco anos, sob o argumento de que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento de uma ação idêntica no ano de 2022, a qual foi extinta sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação judicial anterior, extinta sem resolução de mérito devido à inércia do autor e sem a efetivação de citação válida do réu, possui força jurídica para interromper o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública e entidades equiparadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para contestar preterição em concurso público é de 5 (cinco) anos, com termo inicial a partir da expiração da validade do certame, conforme determina o art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932. 4. Tendo o processo seletivo expirado em 03/07/2020, o prazo prescricional consumou-se em 03/07/2025, o que torna intempestiva a presente ação distribuída em 17/08/2025. 5. A ação anterior ajuizada em 2022 não operou a interrupção do lapso prescricional, visto que foi extinta sem resolução do mérito em razão da inércia do autor quanto ao pagamento das custas, não havendo a comprovação de citação válida na referida demanda primeva. 6. Nos termos do art. 240 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a interrupção da prescrição está condicionada à atuação diligente do autor em promover a citação válida do réu, o que consolida a relação processual e afasta a inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação anterior extinta sem resolução de mérito por inércia do autor, desprovida de citação válida, não constitui marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932, ante a ausência de citação válida. Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, arts. 1.º e 9.º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3.º, e 240, §§ 1.º e 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.06.2020; STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2508706/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8150155-84.2025.8.05.0001, em que figura como apelante TADEU PABIS JUNIOR e como apelado PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26